Tribunal: TJPA
Processo: 0803354-88.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9864 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803354-88.2018.8.14.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: A. S. L.

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). MENOR NÃO É REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA MSE PARA SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. MERITO. A medida socioeducativa de internação apesar de ser medida extrema é perfeitamente cabível em atos infracionais praticados sob grave ameaça, ou de natureza extremamente grave. Entretanto, STJ possui orientação de que não se admite a aplicação da medida mais gravosa com esteio na gravidade genérica do ato infracional ou na natureza hedionda do crime de
tráfico
de
drogas,
dada a taxatividade do rol previsto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aplicação da Súmula n. 492 do STJ.

2. A apelante não possui antecedentes, e também a quantidade de droga apreendida não configura uma quantidade expressiva, tendo sido encontrada com 23 papelotes de maconha, de 18 gramas cada, além de uma porção de erva em forma de tablete de 66 gramas.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0803354-88.2018.8.14.0006
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ANDREZA DA SILVA LANDES
.

DEFENSORA PUBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS EUGÊNIO R. SALGADO DOS SANTOS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela defesa de
ANDREZA DA SILVA LANDES
,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao ato infracional análogo ao tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, aplicando a medida socioeducativa de internação.

Irresignada, a defesa interpõe Apelação em ID n. 1025358, alegando necessidade de aplicação de medida socioeducativa mais branda, em razão de não estarem presentes os requisitos para a internação.

Contrarrazões em ID n. 1025382, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de Parecer de ID n. 1077513, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Tereza Cristina de Lima opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR.

Em sede preliminar alega a defesa que deve ser o recurso recebido em seu duplo efeito. Contudo, face o julgamento do feito nesta oportunidade o pleito perde seu objeto.

Sem mais preliminares, passo a analisar o mérito da demanda.

2. DO MÉRITO. DA ALEGADA NECESSIDADE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA APLICADA.

Alega a defesa que merece ser reformada a sentença vergastada porque a medida de internação é extrema e seus requisitos não se aplicam ao caso em estudo.

De fato, são diversas as medidas socioeducativas cabíveis em tese ao menor infrator, sendo que sua escolha deve levar em consideração a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, consoante o estabelecido pelo art. 112, §1º do ECA. Na verdade, de acordo com o espírito presente na Lei é necessário que seja aplicada a medida que melhor se adeque à reeducação do menor, visando retirá-lo de uma vida de crimes.

As circunstâncias podem ser divididas em objetivas e subjetivas.

As objetivas tratam do tempo, ocasião, lugar, objeto material e qualidades da vítima. Neste ponto é visível que a apelante cometeu ato infracional em plena madrugada, em plena via pública, demonstrando se sombra de dúvidas que se trata de adolescente audaciosa, em total desrespeito aos valores sociais e com moral desvirtuada, vendendo 23 papelotes de maconha, de 18 gramas cada, além de uma porção de erva em forma de tablete de 66 gramas.

As circunstâncias subjetivas tratam dos antecedentes, a personalidade, os motivos, o contexto social e a conduta social da Apelante. No caso dos autos a apelante
não é reincidente
, a família é desestruturada (conforme relatório de internação) e o seu contexto social não a auxilia a buscar mudar de vida, conforme se depreende dos autos.

No que tange à gravidade da infração entendo que foi grave, pois se trata de tráfico de entorpecentes.

No entanto, o STJ possui orientação de que não se admite a aplicação da medida mais gravosa com esteio na gravidade genérica do ato infracional ou na natureza hedionda do crime de
tráfico
de
drogas,
dada a taxatividade do rol previsto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste sentido, há a Súmula n. 492 do STJ, vejamos: "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente".

E isto ocorre porque a hipótese constante do inciso II do art. 122 do
ECA
não exige, para sua configuração, o mínimo de duas sentenças impositivas de medidas socioeducativas anteriores, pois o juiz deve analisar as peculiaridades do caso concreto e as condições específicas do adolescente para definir se a reiteração está configurada e qual a melhor medida socioeducativa a ser aplicada.

Como dito, a apelante é primária, se trata do primeiro procedimento que está a responder, conforme Certidão de id. 1025311, página 2.

Neste sentido, há jurisprudência do C. STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.

DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: por ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 2. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente, conforme consignado no enunciado da Súmula n. 492 do STJ.

3. Na espécie, não obstante conste dos autos a existência de antecedente do paciente também por ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes, não se pode desconsiderar a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do adolescente - 9g (nove gramas) de cocaína, distribuídos em oito porções -, a demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema aplicada.

4. Habeas corpus parcialmente concedido para determinar a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao paciente.

(HC 511.379/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Portanto, em meu entender a medida de internação foi aplicada desacordo com todos os requisitos expostos no art. 122 do ECA
[1]
e merece ser reformada, para ser cominada a pena de semiliberdade.

DESTE MODO
, conheço e ofereço provimento ao recurso, para abrandar a pena aplicada, a fim de que a apelante cumpra MSE de semiliberdade, nos termos da fundamentação.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

§ 1
o
O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

Belém, 28/05/2020